Tribunal: TJES
Processo: 0003809-93.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003809-93.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WENDEL NEVES MOURA

APELADO: J. M. MIRANDA ME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO PRATICADA POR SEGURANÇA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CONFIGURAÇÃO. LUCROS CESSANTES. AFASTAMENTO LABORAL COMPROVADO. PROVA TESTEMUNHAL E MÉDICA. ARBITRAMENTO EM SALÁRIO-MÍNIMO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Wendel Neves Moura contra sentença que, em ação de indenização por agressão física sofrida em 24/02/2018 por preposto da empresa J. M. Miranda ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 2.000,00 por danos estéticos, com sucumbência recíproca. O autor requereu a majoração das indenizações e a condenação ao pagamento de lucros cessantes, com base em afastamento laboral comprovado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a condenação ao pagamento de lucros cessantes, diante do afastamento do trabalho por lesões decorrentes do ilícito; (ii) examinar se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional à extensão do dano sofrido; e (iii) avaliar se é devida a majoração da indenização por danos estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovado o afastamento do autor de suas atividades laborais por 180 dias, em razão das lesões decorrentes da agressão, por meio de laudo médico e prova testemunhal, nos termos do art. 949 do Código Civil.

Ausente prova documental dos rendimentos do autor à época, é possível arbitrar os lucros cessantes com base em salário-mínimo mensal, critério adotado jurisprudencialmente para trabalhadores informais ou autônomos.

A gravidade das lesões — com traumatismo cranioencefálico, internação em UTI e recuperação prolongada — justifica a majoração da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 20.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação civil.

A indenização por danos estéticos foi corretamente fixada em R$ 2.000,00, em razão de cicatriz discreta na testa, sem repercussão significativa sobre a aparência física ou integridade funcional do autor.

Diante do parcial provimento do recurso, a distribuição da sucumbência deve ser redimensionada, afastando-se a sucumbência recíproca e fixando-se os honorários advocatícios em percentual a ser arbitrado sobre o valor da condenação após liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Afastamento temporário de atividade laboral decorrente de agressão física enseja indenização por lucros cessantes, mesmo na ausência de prova documental de renda, sendo possível o arbitramento com base no salário-mínimo.

A indenização por danos morais deve refletir a gravidade do sofrimento suportado pela vítima e a reprovabilidade da conduta do ofensor, admitindo majoração quando evidenciado abalo relevante à integridade física e psíquica.

A indenização por dano estético pressupõe deformidade ou alteração visível e duradoura da aparência, sendo devida em montante moderado quando se trata de lesão de pequena repercussão estética.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 949 e 950; CPC/2015, art. 373, I; CPC/2015, art. 85, §11 (não aplicado).

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, ApC 1067215-00.2393.10.01, Rel. Des. Marcos Lincoln, 11ª Câm. Cív., j. 03.05.2017.

TJMG, ApC 1.0480.15.003146-0/001, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, 19ª Câm. Cív., j. 07.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
WENDEL NEVES MOURA

contra a
sentença
ID 11400136
, proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível
de
Colatina
, que, nos autos da Ação
de Indenização
ajuizada em

face de
J. M. MIRANDA ME
,

julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais para
condenar a ora apelada
ao pagamento de indenizaç
ão
por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e por danos estéticos na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com
juros moratórios de 1% a.m. do evento danoso até o arbitramento, momento a partir do qual deverá ser aplicada exclusivamente a taxa Selic (súmulas 54 e 362 do STJ).
Considerando a existência de sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, cabendo ao apelante responder por 40% e a apelada 60%, observada a assistência judiciária gratuita concedida ao apelante.

Irresignad
o

o

apelante
sustenta em suas
razões ID 11400139
,
em síntese,
que

(1)
a própria sentença reconheceu, por meio de prova testemunhal, que exercia atividade laboral antes da agressão e que foi afastado de suas funções em decorrência das lesões sofridas;

(2)
o valor fixado
a título de danos morais
é insuficiente e não cumpre a dupla função da indenização (reparatória e desestimuladora);
(3)
o valor fixado está muito abaixo do dano sofrido e da razoabilidade para o caso, considerando as provas carreadas nos autos (laudos médicos, boletim de atendimento de urgência, fotos) que comprovam o dano estético permanente.
Nesses termos, pede a
reforma
da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que
o
apelante deixou de recolher o preparo por estar amparad
o
pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, o apelante ajuizou ação indenizatória em face da apelada, em razão de agress
ão física
sofridas por parte de um segurança do estabelecimento da recorrida, em 24/02/2018.
Levado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos (HMSA) pelo Corpo de Bombeiros, apresentava
traumatismo crânio encefálico (
hemorragia na região frontal e edema cerebral
)
, fratura do seio frontal esquerdo da face, tendo sido internado na mesma data e admitido na UTI em 25/05/2018, com necessidade de entubação e assistência de ventilação mecânica,
sedação e recebeu alta hospitalar em 06/03/2018, sem necessidade de cirurgia e indicação de tratamento conservador.

O apelante se insurge quanto a improcedência do pedido de condenação ao pagamento de lucros cessantes, bem como quanto ao valor arbitrado para a indenização pelos danos
morais e
danos

estéticos.

A sentença apelada,

No tocante aos lucros cessantes, afirma que a sentença se contradisse ao reconhecer, por meio de depoimento de testemunhas, a sua atividade laboral e o consequente afastamento em razão das lesões sofridas, mas, ao final, indeferir o pedido por ausência de provas.

De fato, a sentença apelada reconheceu que os depoimentos das testemunhas colhidas em audiência (fl. 169), confirmaram a agressão física praticada pelo segurança da apelada ao apelante, bem como o afastamento deste de suas atividades laborais em decorrência das lesões sofridas.

Especificamente, a testemunha de nome Jesuíno Martins, relatou que
“o Requerente
trabalhava de ajudante de pedreiro com ele
, que o requerido deixou de trabalhar ficando vários meses sem trabalhar pois ficou muito debilitado, que
trabalhou com ele por 5 meses ganhando 80,00 por dia, trabalhando de segunda a sábado
e que na época dos fatos tinham duas obras em andamento, que gostava do trabalho do Requerente desejando continuar com o trabalho do Autor
[...]
”.

Além disso, no Laudo Médico acostado à fl. 27 e datado de 25/04/2018, o Neurologista Diogo de Almeida atesta que o ora apelante teve traumatismo cranioencefálico após espancamento e estava incapacitado para o trabalho por 180 (cento e oitenta) dias.

Com relação ao pagamento de lucros cessantes, insta asseverar que se mostra necessária a prova concreta das perdas vivenciadas em virtude do evento danoso.

O afastamento das atividades laborais pelo apelante em razão do evento danoso narrado nos autos foi devidamente comprovado tanto pela prova oral colhida em audiência, quanto pelo Laudo Médico acostado à fl. 27.

Todavia, não há nos autos nenhuma prova específica da renda a ser considerada para que seja avaliado o valor que o apelante deixou de auferir pelo tempo em que ficou sem trabalhar em razão das lesões sofridas, pois não foi carreado aos autos nenhum documento para ratificar que este auferia o valor de R$ 80,00 (oitenta reais) por dia, como, por exemplo, comprovantes de pagamento, recibos ou extratos bancários.

De toda forma, são devidos os lucros cessantes por ter o apelante permanecido afastado de sua atividade laborativa em decorrência do evento danoso causado por preposto da apelada, uma vez que deixou de auferir renda/lucro naquele determinado período.

É o que dispõe o art. 949 do Código Civil:
“No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido”.

Destarte, comprovado o afastamento do apelante do trabalho pelo período de 06 meses (180 dias), conforme laudo médico juntado à fl. 27, e, por outro lado, não sendo possível aferir seu rendimento mensal à época dos fatos, deve ser fixado o
quantum
indenizatório em um salário-mínimo, vigente à época do ocorrido.

Nesse sentido,
“Sendo incontroverso que o autor, à época do acidente de trânsito, trabalhava como autônomo,
mas não havendo prova de seus rendimentos mensais, devem os lucros cessantes ser fixados no valor equivalente a 01 salário-mínimo, por mês, durante o tempo em que ele ficou impossibilitado de exercer sua atividade laboral
”
(TJ-MG - AC: 10672150023931001 MG, Relator.: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 03/05/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2017).

Assim,
merece reforma a sentença, neste ponto, para
condenar
a apelada
ao pagamento de lucros cessantes no valor de um salário-mínimo vigente à época do
evento danoso (24/02/2018)
correspondente a cada mês de afastamento do
apelante
do trabalho,
no total
de 06 meses.

Quanto aos danos morais, a sentença reconheceu que se configuraram
in re ipsa
, ou seja, que a agressão à integridade física do apelante evidentemente lhe causou sofrimento e angústia.

Configurado o dano, impende examinar o arbitramento da respectiva indenização.

Com efeito, é imprescindível que se realize o arbitramento do dano moral com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato. Extrai-se da jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. AGRESSÃO FÍSICA EM CASA NOTURNA. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO EMPREENDIMENTO E DOS DOIS SEGURANÇAS SUPOSTAMENTE RESPONSÁVEIS PELO EVENTO DANOSO . ACORDO CELEBRADO DURANTE A INSTRUÇÃO ENTRE O DEMANDANTE E A PESSOA JURÍDICA. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA COM RELAÇÃO ÀS PESSOAS FÍSICAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, COM CONDENAÇÃO DE APENAS UM DOS SEGURANÇAS. INSURGÊNCIAS DO AUTOR E DO RÉU SUCUMBENTE . PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERENTE QUE SUSTENTA A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA COM A FINALIDADE DE DEMONSTRAR OS DANOS ESTÉTICOS ALEGADOS. PREJUÍZO À APARÊNCIA EXTERIOR QUE PODERIA SER COMPROVADO MEDIANTE MERA PROVA DOCUMENTAL, A EXEMPLO DE LAUDOS MÉDICOS, DOCUMENTOS HOSPITALARES E FOTOGRAFIAS. PREFACIAL RECHAÇADA . MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVAS ORAL E DOCUMENTAL PRODUZIDAS QUE, EMBORA INSUFICIENTES PARA PRECISAR-SE O RESPONSÁVEL PELO INÍCIO DO CONFLITO NA CASA NOTURNA, CONFIRMARAM QUE O RÉU SUCUMBENTE DESFERIU SEGUIDOS SOCOS CONTRA O ROSTO DO AUTOR, FRATURANDO OSSOS MALARES E MAXILARES. QUADRO QUE DEMANDOU IMEDIATA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA E LONGO TRATAMENTO DENTÁRIO . EXCESSO DESPROPORCIONAL. ABUSO DE DIREITO EVIDENCIADO (ART. 187, CC). DEVER DE INDENIZAR OS DANOS DECORRENTES DO ATO ILÍCITO (ART . 927, CC). ACERVO PROBATÓRIO QUE, POR OUTRO LADO, AFASTOU NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE QUALQUER ATO PRATICADO PELO SEGUNDO SEGURANÇA E OS DANOS SUPORTADOS PELO REQUERENTE. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A ELE. DANOS MATERIAIS . EXTENSÃO DO RESSARCIMENTO ÀS DESPESAS MÉDICAS SUPERVENIENTES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E FUTURAS, CONFORME REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. RELEGAÇÃO, ENTRETANTO, À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, SOB PENA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, POR CONTA DE A PARTE RÉ NÃO TER SIDO INTIMADA PARA SE MANIFESTAR A RESPEITO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS COLACIONADOS AOS AUTOS DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR NO PONTO.
DANOS MORAIS . QUANTUM COMPENSATÓRIO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PELO AUTOR E DE MINORAÇÃO PELO RÉU SUCUMBENTE. MAJORAÇÃO DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) PARA R$ 10 .000,00 (DEZ MIL REAIS) FRENTE À GRAVIDADE DA AGRESSÃO E SUAS CONSEQUÊNCIAS DURADOURAS.
MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE ABATIMENTO DO IMPORTE CONDENATÓRIO COM O VALOR OBJETO DO ACORDO CELEBRADO PELO AUTOR COM O ESTABELECIMENTO COMERCIAL, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO . RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5000935-81.2019 .8.24.0086, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Saul Steil, Terceira Câmara de Direito Civil, j . Tue Aug 02 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 50009358120198240086, Relator.: Saul Steil, Data de Julgamento: 02/08/2022, Terceira Câmara de Direito Civil)

Dessa feita, dadas as particularidades do caso em comento - o apelante foi agredido em local público,
resultando em internação na UTI e traumatismo intracraniano
, dos fatos assentados pelas partes, bem como observados os princípios de moderação e da razoabilidade, entend
e-se

por justo majorar o valor fixado pela sentença para R$ 10.000,00 (dez mil reais), por retratar tal quantia, satisfatoriamente, a extensão do dano
suportado, bem como atua
r

para
evitar a repetição de episódios semelhantes.

No tocante ao valor arbitrado para a indenização pelos danos estéticos sofridos, vê-se das fotografias de fls. 30/32, a existência de pequena cicatriz permanente na face do apelante, na região da testa, próxima ao cabelo, a qual, embora pequena, é capaz de causar desconforto na vítima, por ser no rosto, o que afeta, por consequência, a vaidade, e importa em dano estético.

Assim, tendo em vista que o
arbitramento de indenização por dano estético deve levar em conta os fatos e as circunstâncias do ilícito, considerando, ainda, a extensão do dano, o comportamento e a realidade econômica das partes, de forma que a quantia arbitrada seja suficiente para compensar o mal sofrido, mas que não propicie enriquecimento indevido,
entendo que a quantia arbitrada pela sentença se mostra suficiente para compensar o dano em questão.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo interposto
para
condenar,
ainda,

a apelada
:

(a) ao pagamento de lucros cessantes ao apelante no valor correspondente a 1 salário-mínimo vigente à época do evento danoso (24/02/2018) correspondente a cada mês de afastamento do apelante do trabalho, no total de 06 meses, com juros de mora e a correção monetária, calculados pelo índice da caderneta de poupança a partir do evento danoso (24/02/2018) até a data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021 (8/12/2021), sendo que partir de 9/12/2021 deverá incidir a taxa SELIC, integralmente, como fator único de correção monetária e juros moratórios, a ser apurado em liquidação de sentença;

(b) majorar os danos morais para R$ 10.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora pelo índice da caderneta de poupança a partir do evento danoso (24/02/2018) até a data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021 (8/12/2021), sendo que partir de 9/12/2021 deverá incidir a taxa SELIC, integralmente, como fator único de correção monetária e juros moratórios, a ser apurado em liquidação de sentença.

Considerando que o requerente/apelante sucumbiu de parcela mínima de seu pedido, redimensiono a sucumbência estabelecida na origem para condenar a apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais devidos ao patrono do requerente/apelante, em percentual a ser arbitrado sobre o valor da condenação após a liquidação do julgado.

Deixo de aplicar §11 do art. 85 do CPC/15 em razão do parcial provimento do apelo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acmpanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.